Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717660-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. Inexiste nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional adequada quando se verifica que, em decisões pretéritas dos autos, o Juízo a quo definiu os parâmetros para os cálculos a serem realizados na perícia para liquidação de sentença. 2. Não há óbice à homologação do laudo pericial quando, em decisões pretéritas contra as quais as partes não recorreram, o magistrado já apreciou às impugnações apresentadas, verificando a correção do trabalho técnico realizado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 278, 1.008 e 1.013, todos do CPC, defendendo o cabimento da análise das questões levadas em sede de recurso. Aduz a ampla devolutividade recursal em sede de liquidação de sentença. Assevera a inocorrência de preclusão ou de extrapolação do título executivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 278, 1.008 e 1.013, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “verificando-se que os pontos do laudo pericial impugnados foram devidamente analisados em decisões pretéritas nos autos da liquidação de sentença, constatando-se a correção do trabalho técnico realizado, reafirmou o colegiado a ocorrência da preclusão, que impede a rediscussão da matéria” (ID 41866609 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010